Tribunal: TJMT
Processo: 1015712-98.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1015712-98.2021.8.11.0000
Agravo no 1015712-98.2021.811.0000
Agravante: Arthur Lauro Kaha
Agravados: Aline de Fatima Dal BO da Costa, Paulo Cesar Souza Lima Filho, João Paulo Santos de Lima e Sandra Helena Ribeiro Lima.
Agravo interposto pelo exequente Arthur Lauro Kaha contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Rondonópolis.
AÇÃO: Rescisão de Contrato de Arrendamento Rural c/c com Despejo por Falta de Pagamento, Cobrança e Tutela de Urgência n. 1020038-92.2021.8.11.0003, proposta por Arthur Lauro Kaha, aqui agravante, em face de Aline de Fatima Dal BO da Costa, Paulo Cesar Souza Lima Filho, João Paulo Santos de Lima e de Sandra Helena Ribeiro Lima.
DECISÃO AGRAVADA: Fixou, ao proferir o despacho de recebimento da ação e de citação, para fins de purgação da mora, nos termos do art. 32, III e parágrafo único do Decreto n. 59.566/66, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de honorários advocatícios sucumbenciais.
Informa ter proposto, em 17.8.2021, contra Aline de Fatima Dal BO da Costa, Paulo Cesar Souza Lima Filho, João Paulo Santos de Lima e Sandra Helena Ribeiro Lima, aqui agravados, a Ação de Rescisão de Contrato de Arrendamento Rural c/c com Despejo por Falta de Pagamento, Cobrança e Tutela de Urgência, que tem por objeto o contrato de arrendamento rural referente a área de 633, há, bem assim que o débito dos agravados, o qual lhes foi oportunizar a purgar a mora, é de 8.905,6 sacas de feijão soja tipo comercial, que convertido em espécie, totaliza R$1.548.757,26.
Em síntese, defende a majoração dos honorários arbitrados pela decisão impugnada, em R$2.000,00 para o caso de purgação da mora, em 15 dias, porquanto alegam representar a ínfima importância de 0.2% do valor devido ao agravante.
Após postular a concessão de efeito ativo, pugna, no mérito, a reforma da decisão impugnada, a fim de que os honorários sucumbenciais para o caso de purgação da mora seja entre os percentuais de 10% a 20%, por aplicação da regra do §2o, do art. 85 do CPC.
É o necessário.
Decide-se.
Busca Arthur Lauro Kaha, autor da Rescisão de Contrato de Arrendamento Rural c/c com Despejo por Falta de Pagamento, Cobrança e Tutela de Urgência proposta em face de Aline de Fatima Dal BO da Costa, Paulo Cesar Souza Lima Filho, João Paulo Santos de Lima e de Sandra Helena Ribeiro Lima., a concessão de efeito ativo, a fim de que os honorários sucumbenciais para o caso de purgação da mora seja entre os percentuais de 10% a 20%, por aplicação da regra do §2o, do art. 85 do CPC e não apenas os R$2.000,00 arbitrados pela decisão de origem, ora impugnada.
Para a concessão da tutela de urgência, conforme é a regra do art. 300 do Novo CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e não se verifica, a existência de perigo que possa decorrer da análise do mérito deste recurso pelo Colegiado.
Em que pese as arguições, não se verifica prejuízo que decorra do aguardo da solução deste recurso por ocasião de julgamento do seu mérito pelo Colegiado.
O fato de não se deferir o pretendido efeito ativo para este recurso, bem assim, determinar o aguardo da solução pelo julgamento, por ocasião da análise pelo Colegiado, não corroborará a o arbitramento no valor feito pela decisão impugnada, porquanto poderá sofrer a eventual correção/readequação.
Isso posto, nega-se a concessão de efeito ativo ao recurso.
Intime os agravados para apresentarem contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 30 de agosto de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(3)